Tribunal: STJ
Processo: 5031932-18.2024.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990812 - RJ (2025/0261256-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENATO SANTANA LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 284/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 21c72473-e175-4035-951a-de70fdc5dea9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990812 - RJ (2025/0261256-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RENATO SANTANA LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 284/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO SANTANA LOPES
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 519-520), que não

conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO, assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO
INTERRUPTIVO. COMPARECIMENTO À INSTITUIÇÃO DESIGNADA.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Agravo de Execução Penal
interposto por Renato Santana Lopes contra decisão do Juízo da Execução
que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão
executória da pena. O Agravante foi condenado à pena de 03 anos, 07
meses e 06 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de
Documento eletrônico VDA50589689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:36
Código de Controle do Documento: 0c6fefc3-5dea-411d-93b7-033993a84084

direitos, e argumenta que o prazo prescricional de oito anos entre o trânsito
em julgado (21/11/2014) e a data limite para cumprimento da pena (21/11
/2022) foi ultrapassado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões
em discussão: (i) definir se o comparecimento do condenado à instituição
designada para a prestação de serviços à comunidade configura início do
cumprimento da pena e, portanto, causa interruptiva da prescrição; (ii)
analisar se houve, no caso, elementos suficientes para afastar a alegação de
prescrição da pretensão executória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A
prescrição da pretensão executória é interrompida pelo início ou continuação
do cumprimento da pena, nos termos do art. 117, V, do Código Penal. 4- A
jurisprudência consolidada do STJ e do TRF-4 reconhece que o
comparecimento do condenado à instituição designada para a prestação de
serviços à comunidade caracteriza o início do cumprimento da pena, ainda
que não haja imediata execução de tarefas, considerando-se o ato de
apresentação como marco interruptivo. 5- No caso concreto, o Agravante
compareceu à instituição designada (AVEDALMA) em
, conforme
07/11/2022
documento oficial anexado aos autos, configurando marco interruptivo da
prescrição. 6- O adiamento do início das tarefas foi motivado por
procedimento interno da entidade responsável, não se podendo imputar tal
atraso ao condenado. 7- Não se verifica contradição relevante nas
informações fornecidas pela instituição AVEDALMA, as quais confirmam o
comparecimento inicial do Agravante. 8- As reiteradas tentativas frustradas
de intimação ao Agravante indicam inércia do próprio condenado em cumprir
a pena, não sendo possível admitir que ele se beneficie de sua desídia. 9- O
prazo prescricional foi validamente interrompido na data do comparecimento
à instituição (07/11/2022), não havendo transcorrido o lapso temporal de oito
anos entre o trânsito em julgado e a execução da pena. IV. DISPOSITIVO E
TESE 10- Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1- O comparecimento
do condenado à instituição designada para a prestação de serviços à
comunidade configura início do cumprimento da pena, interrompendo a
prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 117, V, do Código
Penal. 2- O adiamento do início da execução de tarefas, por decisão
administrativa da entidade, não descaracteriza o marco interruptivo.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 524-531
).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 545-548).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50589689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:36
Código de Controle do Documento: 0c6fefc3-5dea-411d-93b7-033993a84084

Mediante análise do recurso de RENATO SANTANA LOPES, verifica-se que
incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou seriam
objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar que a mera citação de artigo de lei
na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF"
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:36
Código de Controle do Documento: 0c6fefc3-5dea-411d-93b7-033993a84084

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0261256-4
AREsp 2.990.812 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049102220144025001 201450010049107 49102220144025001
50183225620194025001 5026028222021025001 50319321820244025001
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO SANTANA LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Restritiva de Direitos - Prestação de Serviços à Comunidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO SANTANA LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055515<06050<5494@
2025/0261256-4 - AREsp 2990812 Petição : 2025/0072041-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:45:00
Código de Controle do Documento: 7589A852-F44A-4A45-A4EA-2C9D741E7C49